Tribunal: TJSP
Processo: 2133426-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o título se mostra hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o, da Lei n. 6.830/80, e no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o título se mostra hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo 146, III, "a" da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador) em relação aos débitos de IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133426-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencida a 2a juíza, Dra Beatriz
Braga, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 18602
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2133426-79.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Banco Bradesco S/A
Agravado:
Município de São Paulo
Interessado: Ivete Gomes de Andrade Esteves
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade.
Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a
excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da
execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Caso concreto em que o título se mostra
hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o,
inciso III e § 6o, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e
parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que
sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem.
Inteligência do artigo 146, III, “a” da CF/1988 e do art. 34
do CTN. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo
de
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a
legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente
vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador)
em relação aos débitos de IPTU. Decisão mantida. Recurso
não provido.
I – Relatório
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A, contra a r.
decisão copiada à p. 60/63, proferida nos autos da Execução Fiscal que lhe move o
Município de São Paulo, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
pelo banco agravante, em que alegada sua ilegitimidade passiva.
Alega o agravante, em síntese, que (i) a CDA que embasa a
presente execução fiscal está eivada de nulidades, já que não se sabe ao certo no que
se fundamenta a importância de que lhe foi imposto como penalidade, nem a forma
em que o débito foi e será atualizado; (ii) a alienação fiduciária não constitui direito
real de propriedade, mas tão somente se caracteriza como garantia do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da obrigação contratual firmada, sendo certo que o credor fiduciário apenas ostenta
a propriedade resolúvel de determinado bem. Argumenta que o § 8o, do art. 27, da
Lei n. 9.514/1997 estabelece que a responsabilidade tributária no caso de alienação
fiduciária de bem imóveis é exclusivamente do fiduciante.
Requer, nesse cenário, a concessão do efeito suspensivo ativo ao
recurso, a fim de que a execução fiscal seja suspensa para impedir a indevida
constrição do patrimônio da recorrente até o final julgamento deste recuso.
O pedido liminar foi indeferido (p. 159/161).
O Município apresentou contraminuta às págs. 169/170.

II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta
provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao contrário do que alega a
municipalidade agravada em sua contraminuta, o pedido de extinção do feito pelo
pagamento do débito requerido em primeiro grau (p. 113), ainda está pendente de
análise pelo Juízo a quo, de forma que não há o que se falar, por ora, em perda do
objeto recursal.
No mais, em que pesem as alegações da agravante a respeito da
nulidade da CDA e de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução
fiscal, mostra-se acertada a r. decisão que rejeitou a exceção.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo
inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido, certo,
líquido e exigível, nos termos dos artigos 783, 786 e 803, I, todos, do CPC.
No caso concreto, as certidões de dívida ativa (p. 02/03)
atendem aos requisitos dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF, uma vez que
indicam a natureza do tributo (IPTU) e a fundamentação legal específica da
obrigação principal e dos consectários legais.
Ademais, foi mencionada expressamente quantia principal e
daquelas decorrentes da multa, dos juros e da correção monetária, bem como consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o endereço, nome do executado, data de vencimento e a data de inscrição da dívida,
tudo a possibilitar a ampla defesa.
Além disso, diante das novas diretrizes processuais no sentido
de que seja priorizado o julgamento do mérito e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação
evolutiva, mostra-se necessário considerar que se trata de tributos suficientemente
identificados.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a
realidade leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade
dos atos processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que,
longe de contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
de 17/9/2013).
A conclusão, portanto, é de que as CDA’s não contêm
vícios capazes de macular a execução fiscal ou de impossibilitar a defesa por
parte do executado.
No mais, na hipótese dos autos, o imóvel, objeto da matrícula n.
123.124 (p. 57/59 dos autos originais) foi alienado fiduciariamente por meio de
contrato particular, na forma da Lei n. 9.514/97, ao Banco Bradesco S/A, conforme
registrado na matrícula imobiliária em outubro de 2010, em razão do que lhe foi
transmitida a propriedade resolúvel do bem, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei
9.514/97, que assim dispõem:
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de
garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da
propriedade resolúvel de coisa imóvel.
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se
o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto
e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.
Ou seja, conforme prevê a referida lei, o credor fiduciário tem a
condição de proprietário resolúvel e possui a posse indireta do bem; já o devedor
fiduciante é possuidor direto do imóvel negociado em alienação fiduciária. Tal
panorama perdura até a quitação integral do contrato, uma vez que se trata
de hipótese de condição resolutiva. Com o pagamento da dívida e seus encargos,
resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, anotando-se na matrícula do imóvel o
cancelamento da referida propriedade fiduciária (art. 25 da Lei 9.514/1997), o que
não se verifica na leitura da matrícula imobiliária juntada.
Não se desconhece que o art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997
estabelece a responsabilidade do fiduciante pelo pagamento dos impostos e outros
encargos incidentes sobre o imóvel alienado. Ocorre que referida lei não estabelece a
responsabilidade exclusiva do fiduciante, é ordinária e não pode se sobrepor ao
Código Tributário Nacional, lei complementar que trata de matéria tributária
pertinente ao sujeito passivo das obrigações tributárias, conforme exigido pelo art.
146, I, “a”, da CF/1988.
Correta, portanto, a postura da municipalidade ao fazer constar
em seu cadastro a agravante, credora fiduciária e proprietária do imóvel,
promovendo a ação executiva para fins de cobrança do IPTU. Nenhum confronto
se verifica com as disposições constantes do Código Civil a respeito da matéria aqui
em debate.
Oportuno destacar que a responsabilidade da agravante pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do imposto está prevista no artigo 34 do CTN, diante de sua condição
de proprietária do imóvel que originou o débito. Ademais, necessária a sua
manutenção no polo passivo da relação jurídica processual para viabilizar,
eventualmente, o registro da penhora e não vulnerar o princípio da continuidade dos
registros e a segurança dos negócios imobiliários, bem como possibilitar a
transferência do domínio do imóvel em hasta pública.
Em caso análogo, assim já decidiu o C. STJ e este Tribunal:
Tributário.
IPVA.
Alienação
fiduciária.
Propriedade.
Credor
fiduciário. Responsabilidade solidária.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor
fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão
somente o possuidor direto da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o
reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da
qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-
lo em face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1066584/RS,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008.
Recurso especial improvido. (REsp n. 1.344.288/MG; Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.05.2015)
Ilegitimidade Passiva – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2009
a 2011 - Alegação pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a
terceiro em 31.08.2007, data anterior à ocorrência do fato gerador –
Irrelevância, na espécie, eis que a executada figurava no registro de
imóveis como titular do domínio do imóvel tributado quando da
ocorrência do fato gerador – Averbação levada a efeito somente em
2012 - Legitimidade passiva tanto do comprador do imóvel quanto do
seu proprietário, vendedor, tendo em vista o julgamento definitivo do
mérito do REsp no 1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do
CPC – Hipótese, ademais, em que o imóvel encontra-se alienado
fiduciariamente e, segundo a Lei 9.514/97, o fiduciário/adquirente é
apenas possuidor direto do imóvel negociado em alienação
fiduciária, de maneira que o Fiduciante/alienante é que tem a
condição de proprietário, devendo ser mantido no polo passivo -
Exceção de pré-executividade rejeitada – Decisão mantida – Recurso
desprovido. (AI 2159002-84.2014.8.26.0000; Relator(a): Fortes Muniz;
Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 11/06/2015; Data de registro:
16/06/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, acrescenta-se julgado desta C. 18a Câmara
de Direito Público:
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário –
Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida – Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166538-44.2017.8.26.0000;
Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro:
16/05/2018)
Ademais, há que se destacar que, ao julgar o REsp. n.
1.111.202/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade
passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu
proprietário (promitente vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial
Urbano - IPTU. No mesmo sentido o REsp n. 1.110.551, ambos sob o regime do
art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-se
que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo
1.227 do Código Civil, do seguinte teor: “Os direitos reais sobre imóveis
constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o
registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a
1.247), salvo os casos expressos neste Código”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel”.
No caso concreto, em que pese inexistir nos autos o
instrumento particular celebrado entre as partes, não se desconhece que, via de
regra, há cláusula de possibilidade de resolução da avença em caso de
inadimplemento. Assim, não há como se reconhecer a ilegitimidade da agravante, já
que, perante a matrícula imobiliária, permanece ela como proprietária do bem, a teor
do art. 1.245, § 1o, do Código Civil. E, portanto, nos termos da legislação aplicável, é
contribuinte do IPTU e parte legítima para figurar no polo passivo da execução
fiscal em curso.
Considerando-se todo o exposto e ainda a regra de que os
compromissos entre particulares não podem ser opostos contra a Fazenda Pública
quando têm a finalidade de subtrair alguém da condição de sujeito passivo da
obrigação tributária (art. 123 do CTN), motivos não há para reforma da r. decisão
recorrida, que fica integralmente mantida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34321
Comarca: São Paulo
Agravante:
Banco
Bradesco
S/A
(excipiente-
executado)
Agravado:
Interessada:
Município
de
São
Paulo
(excepto-
exequente)
Ivete Gomes de Andrade Esteves
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adoto o mesmo relatório do douto relator Ricardo
Chimenti, exarado em seu voto no 18602, mas dele divirjo pelas
razões a seguir consignadas.
Cinge-se a divergência ao afastamento da legitimidade
passiva do Banco.
Extrai-se dos autos que o Município de São Paulo
ajuizou a execução fiscal originária em face do agravante e da
devedora fiduciária, objetivando a cobrança de IPTU do exercício de
2018, no valor total de R$ 9.954,32 (nove mil, novecentos e
cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos - fls 01/03 dos
autos principais).
Consta ter o Banco-agravante se insurgido contra
decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade.
Conforme registrado na matrícula do imóvel tributado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 13 de outubro de 2010 (fls. 57/58 dos autos principais), o bem
atrelado à exação em debate foi alienado fiduciariamente ao
agravante.
Cabe ressaltar que, tratando-se de alienação fiduciária
de coisa imóvel, o artigo 23 da Lei no 9.514/97 dispõe que, com a
constituição da propriedade fiduciária, ocorre o desdobramento da
posse entre o credor fiduciário (posse indireta) e o fiduciante
(posse direta).
Na situação em análise, é inquestionável que o
agravante, credor fiduciário, possui tão somente a expectativa de
direito sobre o imóvel em questão; trata-se de domínio resolúvel,
sem a presença do animus domini, o que afasta a aplicação do
artigo 34 do CTN.
Nesse sentido já se pronunciou o STJ1, ao apontar que
“a posse apta a gerar a obrigação tributária é aquela qualificada
pelo animus domini, ou seja, a que efetivamente esteja em vias de
ser transformada em propriedade”, bem como a “incidência do
tributo deve ser afastada nos casos em que a posse é exercida
precariamente.”
Assim, apenas a posse com animus domini caracteriza
o fato gerador do IPTU, sendo que o credor fiduciário não tem como
1 AgRg no AREsp 691946 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2015/0083642-2, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2
Segunda Turma, DJE
16/06/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivo a aquisição definitiva da propriedade do bem2.
Outrossim, a redação do artigo 26 da Lei no 9.514/97
prevê que a propriedade do fiduciário (agravante) somente se
consolida em caso de inadimplemento da dívida, no todo ou em
parte, pelo devedor, o que não é o caso dos autos, na medida em
que o contrato entre as partes continua vigente.
Deste modo, uma vez que o executado tem tão somente
a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem tributado, é
inconteste sua ilegitimidade para responder pelo IPTU em questão,
nos termos do artigo 27, §8o da Lei no 9.514/97:
“§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos
impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer
outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre
o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse”
A corroborar a premissa acima delineada, mister invocar-
se o Código Civil . Nele, há regramento específico para a
propriedade fiduciária - previsto nos art.1367 e 1368-B, que vai ao
encontro ao esposado neste aresto.
Eis os artigos citados:
2 STJ, REsp 1732957, Rel. Min. Ségio Kukina, Data da Publicação 04/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1.367. A propriedade fiduciária em garantia de bens
móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do Capítulo
I do Título X do Livro III da Parte Especial deste Código
e, no que for específico, à legislação especial pertinente,
não
se
equiparando, para quaisquer efeitos, à
propriedade plena de que trata o art. 1.231. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014)
(...)
Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem
móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao
fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela
Lei no 13.043, de 2014)
Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar
proprietário pleno do bem, por efeito de realização
da garantia, mediante consolidação da propriedade,
adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe
tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a
responder pelo pagamento dos tributos sobre a
propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos,
tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da
garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na
posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de
2014)
Como se vê, interpretando-se a precisa regra do
parágrafo único do artigo 1.368-B do Código Civil, decorre previsão
segundo a qual as despesas incidentes sobre o imóvel, entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais se inserem os tributos, são de responsabilidade do devedor
fiduciante.
De outra banda, tem-se que o credor fiduciário
somente responderá pelo pagamento de tal rubrica a partir da data
em que vier a ser imitido na posse direta do bem, situação que não
se apresenta no caso em apreço, pois a instituição bancária apenas
detém a posse indireta do bem como forma de garantia do
financiamento imobiliário assumido pelo devedor.
Portanto,
reconhecia
a
ilegitimidade
passiva
do
executado para extinguir o feito em relação a ele, nos termos do
art.485, VI do CPC.
Por fim, diante do desfecho dado ao caso, pelo princípio
da causalidade e com fulcro no art. 85, §§ 2° e 3° do NCPC,
condenava o Município-excepto a arcar com a verba honorária no
percentual de 10% sobre o total do crédito declarado inexigível
(IPTU).
Ante o exposto, meu voto dava provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
13956706
11
15
Declarações de
Votos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
13BF3B19
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2133426-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.